Tribunal: TJDFT
Processo: 0713283-90.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713283-90.2018.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO JOSE NUNES FERREIRA APELADO: EDITORA O DIA LTDA, JORNAL O DIA, JORNAL O DIA ON LINE, JORNALISTA AUTOR DA MATERIA VEICULADA PELO JORNAL O DIA D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator